Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704308-10.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LEILA CRISTINA SANTANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE ATRIBUIR A SI FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no art. 307 do Código Penal, e condenou a acusada à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto. 2. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso da acusada. 3. Não assiste razão a recorrente. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, em conjunto com os elementos informativos dos autos. 4. O conjunto probatório carreado ao feito demonstra, de forma estreme de dúvidas, que a ré, ao se envolver em situação de violência doméstica, atribuiu-se falsa identidade para a guarnição policial que foi a seu socorro, bem como a equipe hospitalar. Tentou se esquivar pois sabia da existência de mandado de prisão em aberto contra si. 5. A testemunha, Maria José, avó da denunciada, afirmou que, após comparecer à delegacia e tomar conhecimento do ocorrido, a sua sobrinha confirmou ter dado seu nome tanto na delegacia, quanto no hospital quando foi atendida. Afirmou que Leila deve ter usado seu nome no desespero, pois ficou com medo de que tivesse “alguma cadeia” para ela (ID 41705726). 6. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação, agentes de polícia, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si. 7. O crime de falsa identidade possui natureza de delito formal, de sorte que não reclama, para a sua consumação, a ocorrência do resultado naturalístico. Desnecessária, por conseguinte, a obtenção efetiva de vantagem ou a causação de prejuízo para outrem. A posterior constatação da verdadeira identidade da ré não tem o condão de desfazer a ofensa à fé pública. 8. O STJ sumulou entendimento no sentido de que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa" (Enunciado no 522 da Súmula do STJ). 9. Com efeito, verifica-se a adequação entre o fato e a previsão legal do art. 307 do CP, e a inexistência nos autos de provas aptas a afastar a antijuridicidade da conduta praticada. 10. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, tendo em vista a reincidência da autora em crime doloso (§ 3o do art. 44 do CP). 11. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento. 12. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada. 13. Recurso conhecido e improvido. 14. Sem custas e sem honorários. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao artigo 5°, incisos II, LIV e LVII da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão recorrido contrariou os princípios da legalidade, da individualização da pena e da dignidade humana. Afirma que a atribuição de falsa identidade com a finalidade de ocultar maus antecedentes não deve ser penalizada, por se tratar de hipótese de autodefesa. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE no 640.139 (Tema 478), pacificou a matéria. Confira-se: CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5o, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes. (RE 640139 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674 RTJ VOL-00233-01 PP-00311) De outro norte, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). No mais, para modificação do julgado, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, a não comportar conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa existisse à Constituição, seria indireta. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal